Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706659-88.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SALES LTDA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 59939738): sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Sem custas finais ou honorários. 3. Apelante/autor: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 4. Apelada/ré: Comercial de Alimentos Sales Ltda. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial, decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia. Data do ajuizamento: 11/04/2023. Valor da causa: R$ 97.083,06. 6. Razões de apelação (ID no 59939740): Alega que não houve intimação pessoal da parte autora, violando o art. 485, III, §1o, do CPC. Afirma que a ausência de manifestação acerca da intimação realizada nos autos não pode ser caracterizada como ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aduz que a extinção do feito com menos de 30 dias de paralização viola o princípio da celeridade, adequação e necessidade. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. Argumenta que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a demanda somente poderia ser extinta em conformidade com os incisos do art. 924 do CPC. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 59939741 e 59939742). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O apelante ingressou com execução de título executivo extrajudicial em desfavor da apelada em 11/4/2023. O Juízo determinou a emenda à inicial para que fosse esclarecida a divergência de dados da parte executada em relação ao contrato juntado aos autos (ID no 59939716), o que foi atendido pela parte exequente (ID no 59939717). 16. O Juízo recebeu o aditamento à inicial e determinou a alteração do polo passivo, o processamento da execução e a citação da parte executada (ID no 59939718). 17. As diligências para citação da empresa executada foram infrutíferas devido à não localização de seus representantes. O Oficial de Justiça certificou que o endereço informado corresponde à sede de outra empresa (ID no 59939719). 18. A secretaria do Juízo de origem anexou aos autos certidão com endereços da empresa executada, obtidos através consulta nos sistemas conveniados (ID no 59939720). 19. Foram expedidas cartas para citação da parte ré, entretanto, as correspondências não chegaram à parte executada (ID no 59939726, 59939727 e 59939728). 20. Na sequência, foi anexada aos autos nova certidão com os resultados das consultas realizadas nos sistemas conveniados, sendo ainda intimado o banco exequente para indicar o local em que a parte executada pudesse ser encontrada (ID no 59939729). 21. O banco exequente requereu a expedição de mandado de citação no endereço indicado (ID no 59939731). A diligência, mais uma vez, restou frustrada (ID no 59939735). 22. Diante disso, a parte autora/apelante foi intimada para fornecer o endereço da empresa executada, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do CPC, art. 485, IV (ID no 59939736), O exequente, embora intimado, deixou o prazo transcorrer sem apresentar manifestação (ID no 59939737). 23. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 59939738). 24. O apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o desenvolvimento regular do processo. Intimado para indicar novo local para diligência, quedou-se inerte. 25. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 26. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 28. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor limita-se a pleitear medida já realizada e deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado com essa finalidade. 29. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 30. Confirmo a sentença. 31. Informações complementares: ação proposta em 11/4/2023. Valor da causa: R$ 97.083,06. Sentença proferida em 30/11/2023. Sem honorários ou custas. DISPOSITIVO 32. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 33. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 34. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 37. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO